Tribunal: TJPA
Processo: 0803663-39.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803663-39.2023.8.14.0005

APELANTE: RAYLAN SANTOS MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588/STJ. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), à pena de 01 mês e 05 dias de prisão simples e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de agressões físicas praticadas contra sua ex-companheira no âmbito doméstico e familiar.

2. A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, por inexistirem testemunhas oculares ou laudo pericial, sustenta, ainda, contradições no depoimento da vítima. Pleiteia, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a exclusão da indenização fixada.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o depoimento da vítima, aliado a outros elementos constantes dos autos, é suficiente para embasar condenação por contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em contexto de violência doméstica; e (iii) analisar se é legítima a fixação de indenização mínima por danos morais ou se o valor arbitrado em R$ 1.000,00 deve ser excluído.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à palavra da vítima possuir especial relevo nas contravenções e delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunha.

5. Dessa maneira, desnecessária a produção de laudo pericial para comprovação da materialidade da contravenção de vias de fato, em consideração ao fato de que tal ofensa nem sempre deixa vestígios.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em hipóteses de violência doméstica com emprego de violência física, conforme Súmula 588/STJ.

7. Quanto ao pedido indenizatório, o art. 387, inc. IV, do CPPB autoriza o arbitramento de valor mínimo na sentença, sendo desnecessária instrução probatória específica, pois o dano moral em casos de violência doméstica é presumido, por se tratar de dano
in re ipsa
(STJ, Tema 983).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O depoimento da vítima, quando coerente e confirmado por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica, sendo desnecessário laudo pericial. 2. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em contravenções ou crimes praticados contra a mulher, com violência física ou grave ameaça, em ambiente doméstico (Súmula 588/STJ). 3. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que não fixada quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
LCP, art. 21; CPB, art. 44; CPPB, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983); STJ, AgRg no AREsp 2.715.087/SC; STJ, AgRg no AREsp 1.422.430/SP; Súmula 588/STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAYLAN SANTOS MOURA
, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à reprimenda de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples
; bem como ao pagamento de
R$ 1.000 (mil reais)
a título de
danos morais
pela prática da contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 da LCP.

Consta da denúncia (ID 27549735) que:

“(...) no dia 23/04/2023, por volta das 00:00H, na Rua Magalhães Barata, Altamira-PA, o denunciado praticou vias de fato e ameaçou de causar mal injusto à vítima Paloma Gama Duarte, sua ex companheira.

Na data acima mencionada, o denunciado, alcoolizado, arrombou a porta da residência onde moravam.

Na oportunidade, ele puxou a vítima pelo braço e chutou sua perna.

A ofendida se dirigiu ao quarto, tendo o denunciado proferido ameaças “sua vagabunda, vai te fuder, eu não vou cuidar de ninguém, tu és uma péssima mãe, eu ainda vou te matar, eu não vou sair dessa casa”.

A autoria e a materialidade restaram provadas pelo depoimento da vítima, que deve ser levado como prova fiel dos fatos”.

Nas
razões recursais
(ID 27549986), a Defesa sustenta a absolvição por insuficiência de provas, destacando a ausência de testemunhas oculares, a fragilidade do depoimento da vítima por ter sido vago e contraditório em relação à fase inquisitorial, bem como a ausência de elementos materiais, como laudos periciais.

Aduz, ainda, a necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do réu ser primário e ter sido condenado à pena inferior a quatro meses e por crime sem grave ameaça, não incidindo a Súmula 588 do STJ.

Por fim, pleiteia a exclusão da pena de indenização, diante da ausência de prova concreta de dano ou fundamentação específica, sustentando que eventual reparação deve ser discutida na esfera cível, onde há meios adequados para avaliar a existência, extensão e quantificação do prejuízo, evitando enriquecimento sem causa.

Em
contrarrazões
(ID 27549989), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do apelo manejado, mantendo-se a sentença do Juízo de 1º grau.

Nesta Superior Instância, a
Douta Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime apenado com prisão simples.

Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

I – Da suficiência probatória

A controvérsia quanto à insuficiência probatória, de acordo com a defesa, cinge-se à ausência de testemunhas oculares e de provas materiais, como laudo pericial, para comprovar a materialidade do delito, restando somente o depoimento da vítima que seria, supostamente, vago e contraditório às próprias alegações feitas em sede policial.

Todavia,

não merece prosperar a pretensão recursal
.

Primeiramente, destaca-se o que versa a sentença, na parte que interessa:

“
Da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais)

Inicialmente, registro que o crime em tela é classificado como transeunte, haja vista que não deixa vestígios, razão pela qual a materialidade não pode ser comprovada por meio de perícia.

Assim, não importa se a vítima foi submetida a perícia de lesão corporal.

Dito isso, verifico que a
materialidade e autoria restam devidamente comprovadas
.

A vítima, em sede judicial, não quis entrar em detalhes acerca do ocorrido, haja vista que, segundo ela, relembrar os momentos do delito não lhe faz bem.

No entanto, ela afirmou que, no dia em questão, o réu puxou seu cabelo e lhe bateu. Assim, confirmou que foi agredida fisicamente pelo acusado.

O relato vai ao encontro da versão apresentada pela ofendida em sede policial, quando afirmou que foi agredida fisicamente pelo réu com um chute na perna e puxão pelo braço.

Assim, não restam dúvidas que o acusado
RAYLAN SANTOS MOURA
praticou vias de fato contra a vítima Paloma Gama Duarte, incorrendo na prática da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP.”

Dessa maneira, é possível observar que a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal fundamentou-se, em especial, no depoimento prestado pela vítima,
Paloma Gama Duarte
, tanto em sede
policial
quanto em
Juízo
.

Pontua-se que seu relato foi
firme, coerente e harmônico
com os demais elementos coligidos, tais como o
Boletim de Ocorrência n° 00050/2023.100156-9 (ID 27549728), o Requerimento de Medidas Protetivas (ID 27549729, pág 03) e o Relatório Final da autoridade policial (ID 27549732),
todos confirmando a dinâmica narrada pela vítima.

Em sede policial, a ofendida relatou o caso afirmando que: “(...)
ELE FICA AGRESSIVO EM EXCESSO DE ALCOOL OUTRO DIA A GENTE DISCUTIU E ELE VEIO PARA CIMA DE

(...)
ELE SÓ PENSA NELE, ELE NÃO PENSA NO NENÉM QUE TEM SUSPEITA DE AUTISMO,

QUERO QUE ELE SAIA DE CASA E NÃO VENHA ME AMEAÇAR, ELE BEBADO FALA DE TUDO, NÃO PENSA NO FILHO E NEM EM MIM, ONTEM ELE CHEGOU E DISSE PARA EU PROCURAR MEU RUMO, ELE MANDOU MENSAGENS E ME OFENDEU, ELE CHEGOU MEIA NOITE E ARROMBOU A PORTA, ELE TENTOU DÁ UM PISÃO EM MIM, PUXOU MEU BRAÇO, EU NÃO CONSEGUI DORMIR MAIS, QUERO SEPARAR DELE E A MEDIDA PROTETIVA
”. (ID 27549729, pág. 06)

Em Juízo, a vítima corroborou os fatos, deixando claro que: “
(...) na época ocorreu isso de fato, eu lembro que foi horrível (...), mas ele não tava sóbrio, tava bêbado, aconteceu isso na vila que a gente morava, no centro de Altamira, (...) eu coloquei medida protetiva na época, eu lembro (...) e aí quando ele bebia, e ainda bebe, chegou sob efeito de álcool e aí teve toda a discussão, “doutra” vez ele pegou uma faca, tentou me matar, mas assim, ele tava sob efeito de álcool, toda as vezes que ele fez isso (...)
”. (MIDIA, ID 27549763)

Na mesma toada, ainda esclareceu a vítima, em seu depoimento em Juízo, que seu filho tem TEA, que tentam ter convivência melhor por causa do filho, bem como que não gosta e não faz bem a si lembrar dos fatos, e, em clara fragilidade, diz que não gostaria de entrar em mais detalhes sobre a situação, mas que a violência realmente ocorreu e o apelante teria puxado seu cabelo e lhe batido à época, e sua gravidez ainda foi conturbada, mas tudo o que quer é viver em paz e que ele não lhe perturbe mais, que tudo que passou não deseja mais rememorar, por que isso lhe dói demais e inclusive fez terapia pela sua condição mental fragilizada. (MIDIA, ID 27549763 e 27549764)

Sendo assim, é consabido que, em delitos cometidos no âmbito
doméstico e familiar
,
a palavra da vítima assume

especial relevância
, exatamente pela dificuldade de se obter testemunhas presenciais, já que os fatos ocorrem em ambiente de intimidade e longe dos olhares de terceiros. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que: “
a
palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas
, se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/02/2025.)

Da mesma forma, este E. Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido
a suficiência da palavra da vítima
, quando corroborada por outros elementos probatórios, para embasar condenação em casos análogos, destacando, inclusive,
a desnecessidade de laudo de lesão corporal na contravenção penal de vias de fato
, pelo fato de que normalmente não deixa vestígios. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
. CRIME DE AMEAÇA E
VIAS DE FATO
. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual “
a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas
” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. Na hipótese dos autos,
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria
dos crimes de ameaça e
vias de fato imputado ao réu
,
pelo depoimento seguro e coerente da vítima em juízo,
impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

3. Ressalte-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (REsp n. 1712678/DF), como se deu na espécie.

4. Outrossim,
a contravenção penal de vias de fato, diferentemente do crime de lesões corporais, nem sempre deixa vestígios aparentes, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito, podendo a materialidade, em tais casos, ser constatada por outros elementos probatórios
(AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP), hipótese retratada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815936-94.2021.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/05/2024)”

Dessa maneira, não se exige prova testemunhal direta ou laudo de lesão corporal para a configuração da contravenção de vias de fato, bastando a demonstração de atos de agressão física desprovidos de gravidade lesiva, como ocorreu no caso em questão.

II – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

A defesa aduz, de forma subsidiária, a
necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, em razão do réu ser primário e ter sido condenado à pena inferior a quatro meses e por crime sem grave ameaça, não incidindo a Súmula 588 do STJ.

Entretanto, incabível o acolhimento do pleito.

Destaca-se a Súmula 588 do STJ invocada pela defesa:

“A prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência

OU
grave ameaça no
ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

DESTAQUEI

Verifica-se, portanto, que
a vedação incide sempre que presente violência física ou grave ameaça
, em contexto de ambiente doméstico, bastando a ocorrência de
uma
dessas circunstâncias para sua incidência, e
não de ambas cumulativamente
.

Dessa maneira, a aplicação do art. 44 do CPB, que prevê as hipóteses de substituição para a pena restritiva de direitos, deve ser feita em integração sistémica com o regime protetivo consagrado pela
Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
e com a interpretação pacificada pela jurisprudência superior. Tal construção visa proteger a vítima, evitar a banalização da violência doméstica e preservar o caráter preventivo e protetivo do direito penal estatal neste contexto.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau concluiu pela ocorrência de
vias de fato
praticadas contra a vítima, com relato de agressões físicas em contexto de violência doméstica e familiar, circunstância esta comprovada pela prova oral colhida em audiência e alinhada com o conteúdo da denúncia. Portanto, a constatação judicial da prática de violência doméstica autoriza a incidência da Súmula 588/STJ e afasta a substituição prevista no art. 44 do CPB.

Assim, diante da violência física reconhecida na sentença,
não há amparo legal para a conversão da pena em restritiva de direitos
, devendo ser mantida a sanção imposta em primeiro grau.

III – Do afastamento da condenação de valor mínimo a título de indenização por danos morais

A defesa pugna, ainda, pelo afastamento da condenação de valor mínimo de indenização por danos morais, diante da ausência de prova concreta do dano ou fundamentação específica, sustentando que eventual reparação deve ser discutida na esfera cível, onde há meios adequados para avaliar a existência, extensão e quantificação do prejuízo, evitando enriquecimento sem causa.

Entretanto, não assiste razão ao pedido
.

Segundo a dicção do art. 387, inc. IV, do CPPB, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

Além disso, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese:

"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
" (STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio,
não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade

e/ou extensão do dano
, pois o merecimento à indenização é inerente à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar por se tratar de
dano moral
in re ipsa
, ou seja, é presumido.

Na hipótese dos autos, verifica-se a
existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia
, à ID 27549735, tendo o Juízo sentenciante fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual
se confirma o
quantum
indenizatório
em
R$ 1.000 (mil reais)
.

Sendo assim, conforme se observa nos autos, inexiste margem para acolher o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nessa perspectiva, os argumentos defensivos não possuem o condão de desconstituir a sentença condenatória, que deve ser preservada em sua integralidade pelos fundamentos jurídicos que a amparam, sobretudo diante da ausência de vício, teratologia ou ilegalidade manifesta passível de reconhecimento no âmbito devolutivo amplo próprio desta via recursal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025